Tribunal: TJSP
Processo: 2211695-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Recorrente que não demonstrou fazer jus à benesse processual pleiteada – Insuficiência de recursos não comprovada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, com determinação.